Tribunal: TJMT
Processo: 1001201-75.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001201-75.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Quebra de Sigilo Bancário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), VERA ALVES SILVA LIMA - CPF: 604.261.101-10 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001201-75.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001201-75.2023.8.11.9005

Agravante:
Vera Alves Silva Lima

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA
–

AUSÊNCIA DA

PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA
–
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A necessidade de verificação mais acurada dos fatos, desautoriza a concessão da medida, porquanto ausente a probabilidade do direito invocado, ao menos neste momento inicial, em âmbito de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001201-75.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001201-75.2023.8.11.9005

Agravante:
Vera Alves Silva Lima

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Vera Alves Silva Lima

Ação:
de Indenização por danos morais com negativa de serviços sem notificação prévia com tutela de urgência

Origem:
2º juizado especial de Rondonópolis-MT.

Decisão agravada:
(
processo n.°
1026605-71.2023.8.11.0003)
:
indeferiu
a tutela de urgência
, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos, pela agravante,
não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, e, consequentemente, obter o restabelecimento do limite de sua conta corrente. Sustenta a ilegalidade da restrição de crédito, sob o fundamento de que não foi previamente notificada.

Decisão - Liminar (
Id.

183563183
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Certidão (Id.
187578161
):
certificou
que o juízo
a quo
deixou de prestar informações.

Contrarrazões

(Id
184069180
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

Parecer Ministério Público (Id.

187837150
):
manifestou pelo desinteresse no presente caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1001201-75.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001201-75.2023.8.11.9005

Agravante:
Vera Alves Silva Lima

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Vera Alves Silva Lima em
face da decisão interlocutória proferida nos autos nº 1026605-71.2023.8.11.0003, em trâmite no 2º juizado especial de Rondonópolis-MT, com objetivo de reformar a decisão que denegou a tutela de urgência pleiteada.

A agravante sustenta a nulidade da limitação de crédito em sua conta corrente (Agência: 252, Conta: 217626-2), tendo em vista que não foi previamente notificada. Aduz que obteve a informação de que o limite de sua conta foi retirado em razão de a agravante ter extrapolado o limite mensal de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por duas vezes.

Por estes fatos, pugnou pela reforma da decisão combatida, e, consequentemente,
determinar que o banco agravado restabeleça o limite de crédito de sua conta corrente.

Na decisão agravada, o juiz denegou
a tutela antecipada
, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos, pela agravante,
não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Da análise detida nos autos de origem, verifica-se que não restou evidenciado indício de irregularidade ou abusividade nos serviços prestados pela instituição bancária.

Ademais, no presente caso as provas dos autos são insuficientes para reformar a decisão recorrida na forma pleiteada na inicial.

A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato.

O ônus da prova é técnica de julgamento e não tem caráter absoluto, pois o autor precisa trazer os elementos mínimos para o julgamento da ação.

Portanto,
há necessidade de verificação mais acurada dos fatos, o que desautoriza a concessão da medida porquanto não há probabilidade do direito invocado, ao menos neste momento inicial, em âmbito de cognição sumária, sendo necessário que se aguarde a apreciação de eventual ampliação probatória pelo Egrégio Juízo a quo.

Sendo assim, não restaram demonstrados elementos suficientes acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano, haja vista a necessidade de aprofundamento e discussão a respeito da ocorrência ou não da legalidade
da restrição de crédito
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA PACTUAÇÃO DE ACORDO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso concreto, a decisão de homologação do acordo celebrado entre as partes constitui título executivo judicial e, por tal razão, eventual desconstituição somente é possível mediante inafastável demonstração do vício de consentimento alegado, no caso, erro substancial (arts. 138 e 139, I, do Código Civil) ou ameaça/coação (art. 151, do Código Civil), situação não comprovada nos autos. Há necessidade de verificação mais acurada dos fatos, o que desautoriza a concessão da medida porquanto não há probabilidade do direito invocado, ao menos neste momento inicial, em âmbito de cognição sumária, sendo necessário que se aguarde a apreciação de eventual ampliação probatória pelo Egrégio Juízo a quo.(TJ-MT - AI: 10037649120238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023).”

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023